Tribunal: TJDFT
Processo: 0724166-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira NÚMERO DO PROCESSO: 0734208-28.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARA LUCIA DOS SANTOS SILVA, CLAUDIA DOS SANTOS SILVA, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CLAUDIA DOS SANTOS SILVA, LARA LUCIA DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Trata-se de pedido de JADELINA AMANCIO DO VALE de disponibilização dos autos e devolução do prazo recursal (ID 58801378). Não se cuida, portanto, de matéria afeta ao plantão judicial. Assim, encaminhe-se ao relator. Publique-se. Brasília - DF, 07 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista